Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-07.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ALTERAÇÃO DE MEIO ABERTO PARA SEMILIBERDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela defesa contra sentença que atribuiu ao adolescente a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), impondo as medidas socioeducativas de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de seis meses, e de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de dois meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas estão comprovadas; (ii) estabelecer se as medidas socioeducativas impostas na sentença são adequadas às condições pessoais do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade estão comprovadas por elementos de prova consistentes, incluindo o depoimento de policiais que presenciaram o adolescente comercializando drogas, vídeos anexados aos autos, laudos periciais e apreensão de 24 porções de cocaína fracionadas para venda.
4. A quantidade de droga apreendida é incompatível com o uso próprio. Além disso, o próprio adolescente admitiu aos policiais que estaria comercializando os entorpecentes.
5. Ainda que remissão não configure maus antecedentes ou reincidência, é possível sua utilização para valorar as condições pessoais do representado no momento de fixar a medida socioeducativa adequada.
6. A medida de semiliberdade mostra-se mais adequada diante da insuficiência das medidas em meio aberto, do histórico infracional do adolescente, de sua evasão escolar, do uso contínuo de drogas e da necessidade de um acompanhamento mais próximo para assegurar sua ressocialização efetiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso da defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, caput; ECA, arts. 100, parágrafo único, VIII, e 112, inciso V.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1897821, 0702744-13.2023.8.07.0013, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 25/07/2024; Acórdão 1332437, 0011209-62.2017.8.07.0013, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 08/04/2021.